Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-18.2017.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA. OMISSÃO. Ocorrência. Acórdão que não se pronunciou sobre a condenação do embargante nos ônus sucumbenciais. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000562997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001709-18.2017.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
JOHNYS EDISON CONSOLETE, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001709-18.2017.8.26.0597/50000 - Voto no 17163
2
VOTO No 17163
Embargos de Declaração: 1001709-18.2017.8.26.0597/50000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho
Embargante: Johnys Edison Consolete
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA. OMISSÃO.
Ocorrência. Acórdão que não se pronunciou sobre a condenação
do embargante nos ônus sucumbenciais. Embargos de declaração
acolhidos.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 160/165, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
autor.
O julgado restou assim ementado:
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da
capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova
técnica que categoricamente afasta a existência de lesão
incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento
de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.
Alega o embargante, em síntese, que o acórdão recorrido
manteve a improcedência da ação, todavia foi omisso ao deixar de aplicar o artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91, que isenta o segurado do pagamento de quaisquer
custas e verbas de sucumbência. Requer o acolhimento dos presentes embargos para seja
sanado o vício apontado.
O recurso é tempestivo.
Intimada, a autarquia não se manifestou.
Relatados.
Assiste razão ao embargante.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001709-18.2017.8.26.0597/50000 - Voto no 17163
3
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, de fato há vício a ser sanado e os embargos
opostos devem ser acolhidos.
Isso porque o V. Acórdão embargado negou provimento ao
recurso interposto pelo autor e manteve a improcedência da ação, no entanto foi omisso
em relação à condenação do obreiro nos ônus sucumbenciais.
Como é cediço, a Lei no 8.213/91 traz previsão expressa de
isenção total do segurado de quaisquer custas e ônus de sucumbência nas ações
acidentárias, in verbis:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do
trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social,
segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com
prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses,
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do
evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente
do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II
deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência.
No mesmo sentido a Súmula 110 do STJ: “A isenção do
pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao segurado”.
Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração para
sanar a omissão apontada no V. Aresto de fls. 160/165 e acrescentar que o autor é isento
do pagamento de custas e de quaisquer verbas sucumbenciais, por força do disposto no
artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, mantendo-se, no mais, o quanto
decidido.
Nuncio Theophilo Neto
Relator